Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança fundada em contrato de compra e venda de imóvel (R$ 101.272,03), indeferiu o pedido de penhora de 15% dos rendimentos mensais do executado. A decisão agravada considerou que a medida não seria efetiva, diante do valor da dívida e da remuneração mensal do devedor (R$ 4.719,47), além de potencial violação ao mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade salarial, para fins de efetivação de cumprimento de sentença, com penhora de percentual sobre os rendimentos do executado, à luz da preservação do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, embora admitida em caráter excepcional pelo STJ, exige demonstração de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial do devedor.
4. No caso concreto, o executado aufere remuneração líquida inferior a cinco salários-mínimos (R$ 4.719,47), quantia considerada limítrofe ao mínimo existencial, conforme precedentes do TJDFT que utilizam o parâmetro de cinco salários-mínimos como valor impenhorável.
5. A penhora pleiteada de 10% dos rendimentos líquidos comprometeria a subsistência do devedor, frustrando a finalidade da norma de proteção ao caráter alimentar da verba.
6. A constrição pretendida mostra-se inócua diante da incapacidade de satisfazer os encargos da dívida, perpetuando a execução sem perspectiva concreta de adimplemento.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982094, 0742343-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 10.04.2025; TJDFT, Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 11.11.2024.